Tribunal: TJBA
Processo: 8003030-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003030-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que julgou procedentes os pedidos para fixar plano judicial de pagamento, determinando a adequação dos descontos à margem de 35% dos rendimentos para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou corretamente o rito estabelecido para a repactuação de dívidas nos casos de superendividamento; (ii) em caso positivo, analisar se procedem as razões dos respectivos recursos de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54-A, § 1º, do CDC conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

4. Os contracheques juntados evidenciam que o autor percebe remuneração bruta superior a seis mil reais, mas sofre descontos significativos a título de empréstimos consignados e mensalidades associativas, resultando em renda líquida substancialmente reduzida, o que demonstra comprometimento aproximado de 40% da renda com tais obrigações.

5. Configurada tal situação, impõe-se a estrita observância do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, que estabelece fase conciliatória e, frustrada esta, instauração de processo para elaboração de plano judicial compulsório de pagamento, inclusive com possibilidade de nomeação de administrador.

6. Após a realização de audiência de conciliação infrutífera, o juízo de origem deixou de instaurar a segunda fase do rito especial e proferiu sentença pelo procedimento comum, limitando-se a fixar margem de descontos, sem elaboração de plano global de repactuação.

7. O afastamento do rito específico da Lei nº 14.181/2021 configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença.

8. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise do mérito das apelações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. Configurada a situação de superendividamento, impõe-se a observância obrigatória do rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

2. A inobservância da fase de elaboração do plano judicial compulsório, após audiência conciliatória infrutífera, caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A, 104-B e § 3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação nº 07036697920228070001, 8ª Turma Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 16.03.2023; TJMG, Apelação nº 50118188320228130702, 11ª Câmara Cível, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 03.07.2024; TJSP, AI nº 2047131-97.2024.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lavinio Donnizetti Paschialão, j. 24.05.2024; TJDF, Apelação nº 07301954920238070001, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8001383-63.2025.8.05.0072
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MARIA JOSE SILVA BRITO
e

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DECLARAR
a nulidade de todos os atos subsequentes a audiência de conciliação, incluindo-se a sentença, determinando o retorno dos autos a origem e, como consequência,
JULGAR PREJUDICADOS
os recursos de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA